Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703169-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR ORLANDO MININI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 39135242, para determinar a exclusão do presente recurso da pauta da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta para julgamento em sessão telepresencial, para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora